Tribunal: TJDFT
Processo: 0724683-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724683-56.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALCIR GONCALVES SILVEIRA, ANA APARECIDA TENORIO DE SOUZA, CARLA REGINA SMANIOTO SILVEIRA, DINALVA MARIA TELAM, FABIANA TELAM GIACOMAZZI, MARCIA FRANCISCA SMANIOTO TELAM, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA., G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA APELADO: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, ZEN CARD SOLUCOES EM PAGAMENTOS LTDA., MARCIA FRANCISCA SMANIOTO TELAM, ALCIR GONCALVES SILVEIRA, DINALVA MARIA TELAM, CARLA REGINA SMANIOTO SILVEIRA, FABIANA TELAM GIACOMAZZI, ANA APARECIDA TENORIO DE SOUZA D E C I S Ã O RELATÓRIO ALCIR GONÇALVES SILVEIRA, ANA APARECIDA TENÓRIO DE SOUZA, CARLA REGINA SMANIOTO SILVEIRA, DINALVA MARIA TELAM, FABIANA TELAM GIACOMAZZI e MÁRCIA FRANCISCA SMANIOTO TELAM interpuseram apelação sem recolher o respectivo preparo, requerendo a concessão de gratuidade de justiça em sede recursal (ID 58542436), muito embora tenham recolhido as custas iniciais por ocasião do ajuizamento da demanda. Em face da presunção relativa da alegada hipossuficiência, é admissível ao magistrado, diante de dúvida quanto à insuficiência de recursos declarada, determinar a apresentação de comprovantes da capacidade econômica da parte que pleiteia o benefício. Dessa forma, determinei que os recorrentes fossem intimados para juntar aos autos cópia dos 3 (três) últimos contracheques, das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas a seus CPF, além de outros documentos que atestem suas receitas e despesas correntes. Os recorrentes apresentaram os documentos de IDs 60058409 a 60058613. É o relato do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que " o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Nessa esteira, preceituam os §§ 2o e 3o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. Acrescento que a jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até cinco salários-mínimos mensais. Nesse sentido, os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INDEFERIMENTO. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO NÃO ALTERADA.1. Os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão.2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos.3. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a 05 (cinco) salários mínimos não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da gratuidade de justiça.4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(Acórdão 1766802, 07013983220238079000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2023, publicado no DJE: 18/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS.NÃO DEMONSTRAÇÃO.INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA BRUTA SUPERIOR A 05(CINCO) SALÁRIOS-MÍNIMOS. DÍVIDAS CONTRAÍDAS VOLUNTARIAMENTE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.IMPOSSIBILIDADE.1. O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões.2. Na aferição da hipossuficiência econômica é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública - segundo a Resolução 140/2015 é considerado hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários-mínimos.3. Inexiste na legislação de regência hipótese de outorga da gratuidade em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1640322, 07153071520228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do critério objetivo adotado, a presunção de hipossuficiência econômica deve ser afastada caso ultrapassado o teto estipulado na Resolução n. 140/2015. Vale lembrar que a renda a que se refere a resolução é a familiar e não a renda per capita. Alcir Gonçalves Silveira recebe pensão do INSS em valor inferior a cinco salários mínimos (IDs 58542437 e 60058427). Todavia, extrai-se dos autos que o recorrente reside no mesmo endereço de Carla Regina Smanioto Silveira e Márcia Francisca Smanioto Telam (IDs 58541863, 58541873, 58541885 e 58542115), sendo possível inferir a existência de vínculo afetivo ou grau de parentesco entre eles. Carla Regina, qualificada na peça de ingresso como representante comercial, não trouxe aos autos comprovantes de renda nem declaração de IRPF. Os extratos bancários de IDs 58542439, 58542440, 58542441, 60058555, 60058456 e 60058458, por seu turno, revelam que ela movimentou mais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) no último mês de maio. As movimentações bancárias anteriores, por sua vez, não se mostram condizentes com o elevado investimento realizado por ela junto aos réus no curto período de um ano, equivalente a R$ 197.000,00 (cento e noventa e sete mil reais). Márcia Francisca, qualificada como aposentada, juntou o histórico de crédito do INSS de ID 58542444 e o informe de rendimentos de ID 60058613. Ficou evidenciado que ela é correntista do Banco Bradesco e que não atendeu à determinação deste relator de juntar os extratos dos últimos três meses de sua conta bancária. Ela também não juntou declaração de imposto de renda. A situação financeira exposta nos autos também não se coaduna com o aporte de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) realizado junto à G44. Assim, pode-se deduzir que a renda do núcleo familiar, considerada como um todo, supera o teto da Resolução n. 140/2015 da DPDF, não fazendo tais recorrentes jus à gratuidade de justiça. Ana Aparecida Tenório de Souza atendeu ao comando judicial satisfatoriamente, trazendo aos autos cópias de comprovantes salariais (ID 58542438) e as três últimas declarações de imposto de renda (IDs 60058428 a 60058444). No entanto, restou evidente que a recorrente não faz jus à gratuidade de justiça, pois recebe salário de mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por mês. As irmãs Dinalva Maria Telam e Fabiana Telam Giacomazzi, por seu turno, juntaram demonstrativos de pagamento que apontam para o recebimento de salário médio inferior ao teto da Portaria n. 140/2015 da DPDF (IDs 58542442, 58542443, 60058614 e 60058611). Contudo, a renda noticiada nos autos é de todo incompatível com os investimentos realizados por ambas junto aos réus. Dinalva Maria investiu, no período de um ano e dois meses, R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais) na G44, embora alegue ganhar cerca de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por mês. Fabiana aportou, de uma única vez, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), embora sua renda declarada gire em torno de R$ 1.000,00 (um mil reais) mensais. Nenhuma delas juntou declaração de imposto de renda, nem mesmo comprovante de que estariam isentas de recolher o tributo. Apenas Fabiana juntou extratos bancários (ID 60058612), por meio de fotos cujo enquadramento parece propositalmente excluir parte da movimentação mensal, havendo, de todo modo, transferência datada de 4/6/2024 no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Assim, diante da incompletude dos documentos juntados aos autos e da ostensiva incompatibilidade da renda alegadamente auferida pelos autores com o padrão de investimento por eles realizado, ainda que há cerca de alguns anos, reputo descabida a concessão do benefício pleiteado. Friso, de qualquer modo, que os recorrentes sucumbiram parcialmente na origem, já tendo sido condenados ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID 58542424). Destaco, nesse ponto, que eventual concessão de gratuidade de justiça nesta sede recursal surtiria apenas efeitos ex nunc, conforme artigo 99 do Código de Processo Civil e entendimento consolidado desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUERIMENTO E DEFERIMENTO NA FASE EXECUTIVA. EFEITOS PROSPECTIVOS (EX NUNC). REVELIA. FASE DE CONHECIMENTO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo (art. 99, caput, do CPC) e a sua concessão produz efeitos a partir da data do pedido (ex nunc). 2. Considerando que o direito à percepção de honorários sucumbenciais surge com a sentença que os fixa, o pedido de gratuidade formulado pela primeira vez em sede de cumprimento de sentença por quem foi revel na fase de conhecimento não é capaz de isentar a sua exigibilidade, pois não possui efeitos retroativos. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1759823, 07151848020238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. CONCESSÃO. EFEITOS RETROATIVOS. AUSÊNCIA. 1. O benefício da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo, de forma que a sua concessão posterior não tem o poder de eximir a parte do pagamento das despesas processuais anteriores à sua concessão. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.860.078/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.) Logo, ainda que fosse concedida a gratuidade de justiça em sede recursal, certo é que a benesse não teria efeitos retroativos, de modo a isentar os apelantes do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios já fixados em seu desfavor por ocasião da prolação da sentença. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Por conseguinte, confiro ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para recolher o PREPARO, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator